Tribunal: STF
Processo: MS 38065
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APONTADOS COMO COATORES OS ACÓRDÃOS PROLATADOS PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NA ADI Nº 4412, NA RCL Nº 33.459 E NA PET Nº 4.770. INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE ATOS JURISDICIONAIS QUE, A PAR DE JÁ TRANSITADOS EM JULGADO, QUANDO DO PROTOCOLO DA IMPETRAÇÃO (ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULA Nº 268/STF), NÃO SE REVESTEM DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE, ALÉM DE ALBERGAREM TESE DOTADA DE ACENTUADO COEFICIENTE DE GENERALIDADE E ABSTRAÇÃO.



    1. O descabimento de mandado de segurança endereçado a impugnar ato jurisdicional transitado em julgado, além de decorrer do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009, encontra apoio no enunciado da Súmula nº 268/STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.



    2. Os acórdãos apontados como coatores, ao fixarem, de modo fundamentado, interpretação sobre o alcance do art. 102, I, “r”, da Magna Carta, não incidiram, ademais, em ilegalidade manifesta ou teratologia, suscetível de justificar a excepcional impugnação de ato jurisdicional na via do mandado de segurança.



    3. “O ato de autoridade passível de tutela jurisdicional pela via do mandado de segurança deve possuir eficácia concreta, direta e imediata” (MS 26387 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.12.2017), o que não se verifica em relação à tese firmada ao julgamento da ADI nº 4.412, da Rcl nº 33.459 e da Pet nº 4.770, dotada de acentuado coeficiente de abstração e generalidade.



    4. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5. Agravo interno conhecido e não provido.